Tribunal: TJSP
Processo: 2242158-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamentos para tratamento de idosa com 87 anos – Decisão agravada confirmada – Presença dos pressupostos legais para concessão da tutela provisória de urgência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242158-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante MUNI-
CÍPIO DE DIADEMA, é agravada ROSALIA DE OLIVEIRA OTSU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.906-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242158-57.2020.8.26.0000.
Comarca de DIADEMA VIJE Juíza Cláudia Maria Carbonari de Faria.
Agravante:
MUNICÍPIO DE DIADEMA.
Agravada:
ROSÁLIA DE OLIVEIRA OTSU.
VOTO No 30.906.1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fornecimento de
medicamentos para tratamento de idosa com 87 anos
Decisão agravada confirmada Presença dos pressu-
postos legais para concessão da tutela provisória de ur-
gência Recurso desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer, 2 que deferiu liminar para o Municí-
pio de Diadema fornecer os medicamentos Retemic , Duloxetina , Levotiroxina ,
Eliquis , Quetiapina , Velija , Betadini , Ferozamida , Daflon , Pantoprazol , Clona -
zepan , Sinvastatina , Olanzapina
e Mirtazapina à agravada, no prazo de 15 di-
as, sob pena de multa diária de R$ 100,00.
Sustenta que o relatório médico deve indicar de modo
satisfatório a necessidade de determinada marca de medicamento, pois o
medicamento genérico ou similar tem preferência sobre os demais; os medi-
camentos devem ser adquiridos mediante licitação, e o art. 15, § 7o, da Lei
8.666/93 veda indicação de marca; devem ser observados os requisitos fixa-
dos pelo STJ no RE 1.657.156-RJ (Tema 106), a incapacidade financeira e lau-
do médico circunstanciado demonstrando a indispensabilidade do medica-
mento pretendido e a ineficácia dos demais disponíveis no SUS. Pleiteia a
suspensão da decisão agravada.
1 Autos principais, fl. 47.
2 Feito no 1007114-77.2020.8.26.0161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.906-JV
3
Recurso recebido sem efeito suspensivo; dispensadas
informações; sem resposta da agravada. 3
Fundamentação
Estão presentes os requisitos legais de concessão da tutela
de urgência; a probabilidade do direito funda-se na exibição de receituários
e atestado assinado por médica especialista, responsável por aquilo que re-
comenda e prescreve, o receituário médico é prova de sua necessidade, não
tendo o Poder Judiciário competência para analisar se os medicamentos
prescritos podem ser substituídos, sendo atribuição exclusiva do médico. 4
O bem que se visa tutelar é a saúde, direito assegurado a
todos e dever do Estado (Constituição Federal, art. 196).
Pode-se antever a possibilidade de ocorrência de dano ir-
reparável ou de difícil reparação, pois a não antecipação da tutela prolonga o
período de evolução da doença, implicando em grave risco à saúde da agra-
vada, idosa com 87 anos.
Não se ignora o acórdão proferido no julgamento do
REsp 1.657.156/RJ, referente ao Tema no 106, no qual foi firmada a seguinte
tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
3 Despacho fls. 169/170.
4 Fls. 23/29; 35; 40/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.906-JV
4
custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento”.
Contudo, há atestado médico que descreve os requisitos
exigidos no Tema no 106 (Resp 1.657.156/RJ), comprovando a imprescindi-
bilidade dos medicamentos (fl. 26).
Portanto, a liminar deve ser confirmada diante da evidente
urgência da medida relacionada à saúde, sem perigo de irreversibilidade pa-
ra a agravante, mas com possibilidade de ocorrência de dano irreversível
para a agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR